Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701732-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RONI DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 112700413 do processo n. 0707048-29.2021.8.07.0012) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela ora agravante contra Roni de Sousa Lima, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais (ID 32093755), narra a agravante que, “conforme se verifica do contrato firmado entre as partes e juntado no ID 110533465, o veículo foi fornecido como garantia do contrato entabulado entre as partes e o mero fato de o veículo ainda não estar cadastrado no nome de ninguém, por não ter sido emplacado, não possui o condão de desvincular as partes, nem mesmo ensejar o fim prematuro da ação”. Aponta que o agravado “deixou de cumprir com sua obrigação contratual descrita na cláusula L – Deveres – V do contrato”, que estabelece ser dever do mutuário “emitir CRV com alienação fiduciária junto ao Detran, no prazo de 30 dias contatos da operação”. Defende que o indeferimento “da medida liminar de busca e apreensão, em razão de uma irregularidade contratual cometida pelo agravado (devedor) acaba por operar em favor deste, apenas e tão somente em razão de sua própria torpeza”. Argumenta que “o gravame da alienação fiduciária se encontra inserto no prontuário do veículo, conforme documento de ID 110533466” e que “a situação aqui narrada se encontra mais que delineada por referido documento, vez que assinado o contrato em 21/7/2021, o agravado não se dignou a emplacar o veículo e, consequentemente, também não emitiu a CRV”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a liminar de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente ou, subsidiariamente, determinar que o juiz de origem “verifique a presença dos requisitos legais e dê regular prosseguimento ao feito”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32093758). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. O art. 3o do Decreto-lei 911/69[1] determina que o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O §1o do art. 1.361 do CC[2] e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro[3], por sua vez, esclarecem que a propriedade fiduciária de veículo automotor se constitui com o registro no DETRAN, exigindo, ainda a anotação do gravame no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Na hipótese, embora as partes tenham pactuado contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor (ID 110533465), este não foi registrado no órgão competente, o que, nesta análise sumária, impede a demonstração da propriedade fiduciária da instituição bancária e, portanto, o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão almejada. Acerca do assunto, já se manifestou este e. Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ENVIO. SUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - Na ação de busca e apreensão, para fins de comprovação da mora do devedor que mudou de residência, mostra-se suficiente o envio da notificação para o endereço indicado no contrato, pois resta configurada a sua evidente afronta ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Com o advento Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vigente desde 12/04/2021, e a recente inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a exigir, para constituição da propriedade fiduciária de veículo, o registro do contrato no DETRAN, fazendo-se a anotação no certificado de registro, conhecido Documento Único de Transferência (DUT), em observância ao disposto no artigo 1.361, do Código Civil. 3. Na ausência de comprovação da propriedade fiduciária de veículo, nos termos dos artigos 3° do Decreto Lei 911/69, 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e 1.361, §1° do Código Civil, aliado ao fato de que a parte autora deixou de prestar, no prazo legal, os devidos esclarecimentos em relação a propriedade do veículo, junto ao DETRAN, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1388447, 07113600320208070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INAUDITA ALTERA PARS. TITULARIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a ação de busca e apreensão, faz-se necessária a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador, mormente quando é pedida na forma inaudita altera pars. 2. O documento representativo da titularidade do veículo pelo devedor fiduciante, juntamente com o da constituição do gravame fiduciário, é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e ao desenvolvimento da relação processual, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1198473, 07321136420188070001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, ainda, que, a princípio, a inclusão da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames, banco de dados privado, não supre a exigência legal de registro no órgão de trânsito competente, como determina a prescrição do supracitado art. 1.361, § 1o, do CC. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a agravante é instituição financeira de grande porte (grupo Santander) e, ao que consta dos autos, o indeferimento da tutela de urgência, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Ademais, não foi demonstrado que eventual deferimento posterior do pedido de busca e apreensão representaria algum prejuízo para a efetivação da medida. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [2] Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. [3] Art. 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).